Tribunal: TJDFT
Processo: 0759682-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
2. No presente caso, o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos sofridos. Do mesmo modo, na fase judicial, a vítima, ao ser questionada pelo Parquet, manifestou interesse em ser reparada pelos danos sofridos em razão da prática delitiva perpetrada pelo acusado. Assim, considerando que a extensão do dano, bem como as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação pelos danos morais experimentados pela vítima.